Tribunal: TJES
Processo: 5020876-48.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020876-48.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros
RECORRIDO: CAMILA SANDRINI DOMINGUES e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020876-48.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

RECORRIDO (A): CAMILA SANDRINI DOMINGUES, MURILO SAITER DAVARIZ

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por CAMILA SANDRINI DOMINGUES e MURILO SAITER DAVARIZ.

A demanda originária versou sobre a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de fração/cota imobiliária em regime de multipropriedade, referente ao empreendimento "GOLDEN GRAMADO RESORT LAGHETTO", cumulada com pedido de restituição de valores pagos e indenização por danos morais. Os recorridos alegaram dificuldades financeiras supervenientes que motivaram o pedido de rescisão em setembro de 2021, o qual não teria sido formalizado pelas recorrentes, que continuaram a enviar cobranças e notificaram extrajudicialmente os recorridos por inadimplência.

A sentença, integrada pela decisão proferida em sede de Embargos de Declaração (ID 11814460 e 11814472), após afastar as preliminares de incompetência territorial e ilegitimidade passiva, reconheceu a relação de consumo e a rescisão contratual por iniciativa dos autores em razão de impossibilidade financeira. Considerou abusiva a retenção integral ou a imposição de crédito, fixando a retenção em 10% dos valores pagos e condenando as rés, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 26.462,48 a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da decisão e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local, a partir do desembolso dos valores. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

Inconformada com a sentença, a Requerida GOLDEN LAGHETTO interpôs o presente Recurso Inominado (ID 11814473). Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja autorizada a retenção de 20% dos valores pagos, conforme previsto na Cláusula 8ª do contrato, e para que a correção monetária sobre os valores a restituir incida a partir do trânsito em julgado. Quanto à correção monetária, argumentam que, por ter sido a parte requerente quem deu causa à rescisão, a correção monetária deveria correr a partir do trânsito em julgado ou, na pior das hipóteses, da citação.

Os Recorridos, embora intimados, não apresentaram contrarrazões (ID 11814477 e 11814479).

É o breve relatório.

No que concerne ao
percentual de retenção
dos valores pagos, a recorrente pugna pela aplicação da Cláusula 8ª do contrato, que prevê a retenção de 20% das quantias pagas em caso de rescisão por inadimplência ou pedido desmotivado do promitente comprador (ID 11814365, p. 10). A sentença, ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor, considerou abusiva a retenção integral ou a imposição de crédito, fixando o percentual de retenção em 10% dos valores efetivamente pagos pelos consumidores, fundamentado a decisão na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que considera razoável a retenção entre 10% e 20%.

Embora a jurisprudência admita a flutuação do percentual de retenção entre 10% e 25%, entendo que cabe exclusivamente à parte vendedora (no caso, a recorrente) demonstrar, de modo claro e objetivo, quais despesas efetivamente suportou com a ruptura antecipada do contrato. Ausente tal comprovação, impõe-se a fixação do percentual mais favorável ao consumidor (art. 6º, VIII e art. 51, IV do CDC).

No caso, a recorrente
não trouxe aos autos qualquer elemento ou documento que demonstre prejuízos específicos
, limitando-se a invocar genericamente o percentual previsto em cláusula contratual.
Tampouco impugnou o fato relevante de jamais ter havido fruição, uso ou ocupação do imóvel pela parte autora
. Não consta nos autos demonstração de despesas irreversíveis, depreciação do imóvel, perda de receita de aluguel, custos de administração ou qualquer outro prejuízo concreto relacionado à fração.

Assim, diante da completa ausência de fruição pela parte recorrida e inexistência de prova de dano, qualquer retenção superior ao mínimo fixado pela jurisprudência implicaria violação ao princípio do equilíbrio contratual, ensejando vantagem excessiva em favor da incorporadora.

Quanto ao
termo inicial da correção monetária
, a sentença (ID 11814460) e a decisão dos embargos (ID 11814472) fixaram a incidência a partir do desembolso dos valores. A recorrente, em seu recurso, pugna para que a correção monetária incida a partir do trânsito em julgado, argumentando que a rescisão se deu por culpa dos recorridos e que não houve mora da vendedora.

Contudo, a correção monetária, que visa apenas recompor o valor da moeda corroído pela inflação, deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, do desembolso de cada parcela paga pelo consumidor. A correção monetária não constitui um plus, mas sim a atualização do valor nominal da moeda. Portanto, o
termo inicial da correção monetária a partir do desembolso está correto
, não se confundindo com o termo inicial dos juros de mora, que somente incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do Tema 1002 do STJ.

Sem maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente, ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)